Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-87.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005434-87.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANUEL LUIZ LOPES EMBARGADO: JAYARA RIBEIRO BARROS ROCHA, THALES LIMA ROCHA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por MANUEL LUIZ LOPES contra JAYARA RIBEIRO BARROS ROCHA e THALES LIMA ROCHA em face de Acórdão proferido pela 1a Turma Cível. Os Embargos de Declaração foram opostos no dia 5 de março, dilatado 12 dias úteis do Acórdão que foi proferido aos 13 de fevereiro de 2020, cuja disponibilização no DJe foi aos 17 de fevereiro, divergindo-se do Art. 1.023 do CPC. Vale ressaltar que os Embargos de Declaração intempestivos ou não conhecidos não interrompem o prazo recursal. Desta feita, intime-se o Embargante no prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a tempestividade dos presentes Embargos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do Art. 918, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020 15:57:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador